Tribunal: TJMT
Processo: 1008691-03.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008691-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUSANNE VALE DINIZ SCHAEFER - CPF: 390.586.928-41 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), JERCIRA MARTINS - CPF: 177.393.388-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE EMPRÉSTIMO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS
- TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - MULTA ASTREINTES - EXCESSIVIDADE DO VALOR DA MULTA - NÃO CARACTERIZADA - MULTA DIÁRIA - APLICAÇÃO POR EVENTO - PERIOCIDADE ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese em que o valor da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido.

A multa tem natureza coercitiva, portanto, quando atinge patamar exorbitante, desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.

Não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se manter o valor da astreinte.

Em se tratando de impedimento de descontos, referida obrigação deverá ser realizada com periodicidade mensal, motivo pelo qual eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento não cumprido, e não a multa diária pela inexecução da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com efeito suspensivo, interposto por
BANCO PAN S/A
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de da Comarca de Marcelândia/MT,
autos nº 1000053-42.2023.8.11.0109 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE EMPRÉSTIMO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS
, que determinou a parte-requerida providenciasse a suspensão da cobrança dos valores que estão sendo descontados mensalmente da aposentadoria da parte-autora, no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo, em caso de descumprimento, multa diária, fixada em R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reforma-la.

Relata que o prazo de 05 (cinco) dias concedido para cumprimento da ordem judicial é exíguo, ao argumento de que quem coordena os descontos no benefício da parte agravada é a fonte pagadora, que possui procedimento interno específico para efetuar a suspensão dos descontos consignados, sendo que, caso a fonte pagadora não concretize o ato, sofrerá grave prejuízo.

Aduz que a multa
astreinte
arbitrada pelo Juízo
a quo
é desarrazoada, além de não se verificar no caso em apreço risco, a qual deve ser afastada por este Juízo.

Ressalta, ainda, que a multa
astreinte
arbitrada com incidência diária é incabível, haja vista que a medida é apenas suspender os descontos referentes ao cartão consignado realizado mensalmente.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento, nos termos da fundamentação.

Liminar indeferida (id. 165260213 - Pág. 1/2).

Sem contrarrazões, conforme id.
168221650 - Pág. 1.

Sem informações prestadas pelo Juízo de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com efeito suspensivo, interposto por
BANCO PAN S/A
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de da Comarca de Marcelândia/MT,
autos nº 1000053-42.2023.8.11.0109 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE EMPRÉSTIMO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS
, que determinou a parte-requerida providenciasse a suspensão da cobrança dos valores que estão sendo descontados mensalmente da aposentadoria da parte-autora, no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo, em caso de descumprimento, multa diária, fixada em R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pois, bem.

A questão posta a apreciação desta Colenda Câmara a saber é quanto ao valor da multa
astreinte
, da substituição da multa diária por eventual, e do prazo exíguo.

DECIDO.

No que tange a multa estabelecida para o cumprimento de obrigação, esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem, para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.

Oportuno salientar, ainda, que a “multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo” (STJ, Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publicação 07/03/2017).

Da análise dos autos, observa-se que a multa fixada foi arbitrada em valor determinado, e com a finalidade de coagir a parte a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Vale lembrar que o valor das astreintes deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado, desde que se constante o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal.

Dessa forma, desarrazoada a pretensão recursal, pois não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Eis o posicionamento deste e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – MULTA COMINATÓRIA – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO - IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

II - No caso em tela, a razão de ser da aplicação das astreintes na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo ao agravado.

III – A multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), não há, em princípio, nada que recomende a sua redução, ainda mais quando se verifica o porte financeiro da recorrente.

IV - Se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas astreintes, nada impede o Magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial”. (N.U 1012882-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

Em relação a periodicidade da multa astreintes da forma diária ou por evento, entendo que a decisum hostilizada merece reparo neste ponto.

Digo isso porque a obrigação de fazer - consistente na suspensão de descontos mensais, ou seja, em periodicidade mensal, e, sendo assim, mais adequado que a sanção pelo seu descumprimento seja aplicada por evento não cumprido e não de forma diária.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA - DEFERIMENTO - MULTA - PERIODICIDADE.
- Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
- Restando demonstrada a probabilidade do direito reclamado, deve ser deferida a concessão da tutela de urgência, para que sejam cancelados os descontos no benefício previdenciário da parte autora.

V.V.: Em se tratando de impedimento de descontos de empréstimos em benefício previdenciário da autora, referida obrigação deverá ser realizada com periodicidade mensal, motivo pelo qual eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento não cumprido a cada mês, e não a multa diária pela inexecução da obrigação. (Relator)
- Não deve ser alterada a periodicidade de incidência da multa, que é compatível com a natureza da obrigação. (1ª Vogal)”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.154914-0/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022)

Com efeito, é adequada a aplicação de multa por descumprimento da obrigação por evento, restando, assim, prejudicada a alegação de prazo exíguo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para tão somente determinar que a multa
astreinte
por descumprimento incida por evento, que é compatível com a natureza da obrigação, não por diária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023